Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-47.2021.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA. DISPENSA TEMPORÁRIA DE CUMPRIMENTO. PERÍODO COMPUTADO COMO EFETIVO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. MEDIDAS RESTRITIVAS DO PODER PÚBLICO EM FACE DA PANDEMIA. FECHAMENTO DE PARQUES. DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO. PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECUSA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. BENEFÍCIO REVOGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Se o pedido para considerar o período de dispensa temporária do cumprimento de medidas alternativas de cunho pessoal e presencial, durante a pandemia, seja computado como período de efetivo cumprimento das condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo, não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo, eventual manifestação do Tribunal, nesse ponto, resultaria em supressão de instância, razão pela qual não se conhece do recurso nessa parte.
2. A superveniência de medidas restritivas por parte do poder público, em razão da pandemia de COVID-19, por si só, é fundamento inidôneo para justificar o descumprimento das condições firmadas em proposta de suspensão condicional do processo aceita pelo surcitário, pois poderia requerer a substituição da medida por outra, ou mesmo do local para o seu cumprimento.
3. O § 4o do artigo 89 da Lei no. 9.099/1999 prevê que "A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta".
4. Proposta a substituição da medida de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária no valor de seis mil reais, cumpria ao réu comprovar, por meios idôneos, a insuficiência de recursos financeiros para arcar com o seu pagamento, sendo insuficiente para esse fim, a mera alegação de que não disporia de renda suficiente para arcar com sua quitação, mesmo parceladamente, especialmente se o Ministério Público demonstrou que se trata de funcionário público com remuneração mensal líquida superior a dezesseis mil reais.
5. Demonstrado que o Juízo a quo, bem como o Ministério Público, apresentaram diversas oportunidades para viabilizar o cumprimento da prestação de serviços à comunidade, sem que houvesse a necessária contrapartida por parte do sursitário e de sua defesa, demonstrando evidente desinteresse, incensurável se mostra a decisão que revogou o benefício, determinando o prosseguimento da ação penal.
6. Recurso conhecido e improvido.